Tribunal: STF
Processo: Rcl 56423
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC Nº 58/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Usina Alto Alegre S.A. — Açúcar e Álcool, em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0000389-98.2014.5.15.0115.

 2.	A reclamante narra, em síntese, que o Tribunal reclamado ignorou o comando desta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, da taxa SELIC sem a incidência cumulativa de juros moratórios.

 3.	Sustenta que, nos termos do acórdão reclamado, foi determinada a “observância do índice IPCA-E por todo o período - não somente na fase pré-judicial, como também após a citação - somando-lhe os juros de mora de 1% ao mês” (e-doc. 1, p. 2).

 4.	Pede a concessão de provimento liminar para cassar o acórdão reclamado.

 5.	No mérito, requer a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar “ao C. TST que para as ações em que se discute a controvérsia entre os índices de correção monetária (IPCA-E ou TR – e juros), seja observado integralmente e imediatamente o entendimento vinculante disposto na decisão na ADC 58 tanto em relação à correção quanto aos juros” (e-doc. 1, p. 17).

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF  (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	No caso em tela, a alegação é de que o Tribunal reclamado deixou de observar decisão vinculante desta Corte, visto que rejeitou o pedido de adequação dos critérios de evolução de dívida trabalhista ao que decidido nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, e nas ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, adotando fundamentação nestes termos:

“No caso ora em apreço, o que se observa é que houve trânsito em julgado da decisão em relação aos juros de mora, fixados em 1%.
Diante disso e do trânsito em julgado com relação aos juros de 1%, acertadamente, foi observado o IPCA-E por todo o período, bem como juros mora de 1% ao mês.
Saliento que, a despeito do efeito ‘erga omnes’ e vinculante da decisão proferida pelo E. STF na ADC 58, que determinou a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a aplicação da taxa SELIC, não há como aplicá-la, nestes termos, ao caso ora em análise, sob pena de ofensa à coisa julgada consagrada pelo artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República.
Desta sorte, os cálculos de liquidação deverão, necessariamente, observar os juros de mora de 1% ao mês.
Há que se ressaltar, no entanto, que o índice de correção monetária aplicável não foi definido no título executivo judicial.
Assim, em um primeiro momento, poder-se-ia concluir pela aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e da SELIC a partir da citação.
No entanto, revendo posicionamento anteriormente adotado, entendo que a SELIC não pode ser aplicada cumulativamente com juros de 1% ao mês, uma vez que a SELIC é um índice composto que engloba juros de mora e correção monetária.
Inviável, pois, a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês, com a taxa Selic, cumulativamente.
Por outro lado, não há que se falar em aplicação da TR como índice de correção monetária, uma vez reconhecida a inconstitucionalidade desta pelo E. STF no julgamento da aludida ADC.
Em assim sendo, entendo que na hipótese ora em apreço, o IPCA-E - cuja licitude e constitucionalidade não se discutem - deve incidir não somente na fase pré-judicial, como também após a citação, assim como os juros de mora de 1% ao mês.
Saliento, por oportuno, que os juros e a correção monetária constituem matérias de ordem pública, que não se sujeitam à preclusão ou princípio da ‘non reformatio in pejus’, podendo ser inseridos, inclusive, na fase de liquidação, independentemente do pedido da parte, na forma da Súmula 211 do C. TST. Além disso, são acessórios e corolários da condenação principal, portanto, não consubstanciando parcela autônoma de julgamento.
Assim, determino a retificação dos cálculos, a fim de que sejam aplicados, na fase judicial, o IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês.”  (e-doc. 3, p. 20-21).

 9.	Este Supremo Tribunal Federal, nos julgados apontados, efetivamente parametrizou os critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios nas execuções trabalhistas, fixando o IPCA-E para a fase pré-judicial e a Taxa Selic (sem cumulação com juros) para a fase judicial, com modulação dos efeitos nos seguintes termos:

“(...). 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização  monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do  STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC).
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifos nossos).

 10.	Ressalto que o acórdão reclamado determinou a incidência de IPCA-E mais juros de mora de 1% ao mês, por todo o período, ou seja, nas fases pré-judicial e judicial.

 11.	Nessa situação, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do STF na ADC nº 58/DF, conforme os seguintes termos:

“6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização  monetária, cumulação que representaria bis in idem.
(...)
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).” (itens 6, 7 e 9 acima transcritos, que repiso; grifos nossos).

 12.	Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).
2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas.
3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’.
4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.”
(Rcl. nº 51.121-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).

 13.	Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 51.236-MC/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; Rcl nº 52.441/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/06/2022, p. 1º/07/2022; Rcl nº 52.738/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/04/2022, p. 12/04/2022; Rcl nº 53.903/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/08/2022, p. 29/08/2022; Rcl nº 54.639/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05/10/2022, p. 07/10/2022; e Rcl nº 49.551/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/04/2022, p. 26/04/2022.

 14.	Assim, em análise não exauriente, própria do momento processual, vislumbro plausibilidade na alegação da parte reclamante, tendo em vista a incidência do IPCA-E e de juros de mora, cumulativamente, por todo o período da fase judicial.

 15.	Considero igualmente presente o periculum in mora, ante a continuidade da execução no Juízo Trabalhista, a caracterizar perigo de irreversibilidade prática dos efeitos da decisão reclamada.

 16.	Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, em parte, no que se refere à incidência do IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês na fase judicial, até decisão final desta reclamação, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito.

 17.	Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Terceira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, requisitando-se informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, inc. I, do CPC).

 18.	Cite-se a parte beneficiária para tomar conhecimento da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, inc. III, do CPC).

 19.	Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.

Publique-se.

Brasília, 21 de outubro de 2022.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator